Tribunal: TJPA
Processo: 0016845-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016845-28.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA VERONICA FRANCA MENDES

APELADO: MARCELLA CRUZ FRAIHA, RACHID AMIN FRAIHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II DO CPC/2015. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece guarida o argumento da recorrente de
que o Juízo
a quo
não observou corretamente as provas existentes nos autos, uma vez que
não foram trazidos elementos suficientes à modificação do julgado.

2. Em regra, compete à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.
373
,
II
do
NCPC, o que não foi observado nestes autos
.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante

MARIA VERÔNICA FRANÇA MENDES
e apelados

RACHID AMIN FRAIHA E MARCELA CRUZ FRAIHA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA VERÔNICA FRANÇA MENDES
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido exposto na
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
reconhecendo como válida compra e venda realizada em favor da requerida Marcela, mediante procuração outorgada pela autora ao requerido Rachid, nos termos do artigo 104 do Código Civil
.

A ação mencionada alhures foi interposta com a finalidade de anulação do ato de compra e venda realizado entre os apelados
RACHID AMIN FRAHIA E MARCELA CRUZ FRAHIA
, de forma que a recorrente pudesse ser reintegrada na posse do bem, que aduz lhe pertencer.

O feito seguiu seu trâmite legal até a prolação de sentença (ID 1646836), que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)“Isto Posto e mais o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO exposto na AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDlCO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA VERÔNICA FRANÇA MENDES em face de RACHID AMIN FRAIHA e MARCELA CRUZ FRAIHA, seu pai FUAD SARMANHO FRAIHA, nos termos do art. 104 do Código Civil de 2002 c/c art. 372 e 389 todos os CPC 2015. Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Determino ao Requerido que junte, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizadas dos Distribuidores Cível (Estadual e Federal), Trabalhista e certidões de Débitos com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal.

Outrossim. encaminhem-se autos ao Órgão Ministerial para eventuais providencias que entender pertinentes. Caso haja recurso de Apelo, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará. Em não havendo Recurso, transitada em julgado e observadas as formalidades legais. açx5s o cumprimento das diligencias acima
.
”(...)

Inconformada, a ora recorrente interpôs esta Apelação, sustentando que o Juízo de 1º grau burlou o devido processo legal ao julgar o feito sem oportunizar a realização de prova testemunhal (ID 1646839). Ademais, sustenta a apelante que o Juízo
a quo
não observou corretamente as provas existentes nos autos, deixando de considerar a postura de má-fé do apelado, que se aproveitou da relação de confiança existente entre eles para adquirir procuração lhe conferindo poderes irrevogáveis e irretratáveis para que dispusesse do imóvel, inclusive em causa própria.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja modificada, julgando procedentes os pedidos constantes na exordial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 1646842).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos da autora, na medida em que reconheceu a validade da procuração outorgada por si ao requerido Rachid, nos termos do artigo 104 do Código Civil, revelando como legítima a compra e venda de imóvel realizada em favor da requerida Marcela Cruz Fraiha.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo
a quo
também considerou devidamente provada a relação do recorrido com o imóvel, que lhe pertence por herança.

Para melhor entendimento do caso em debate e como forma de evitar repetição de argumentos, transcrevo trecho da sentença combatida:

(...)“Conforme relatado, a autora apresentou-se como senhora do bem edificado de forma regular, n. 82, 82-A, 84-A e 88, situado na Praça Brasil, entre as Avenidas Senador Lemos e Jeronimo Pimentel, bairro do Umarizal, em Belém-PA. Alega que adquiriu o bem, porém o Réu Rachid, seu então procurador, realizou venda simulada, o que veio a lesionar seu patrimônio.

Em defesa, o Réu Rachid alegou que o bem apenas foi repassado para o nome da Requerente, mas na realidade o imóvel lhe pertence, eis que objeto de herança, logo a venda foi legitima. Para provar suas alegações, juntou copias dos documentos do imóvel, bem como termo de audiência em que a Requerente confessa a tese do Requerido. Vejamos, como indícios de prova temos: às fis. 95. a Certidão da Matricula do bem imóvel, em questão, documento em que constatamos, na cadeia dominial, a empresa Pan- Brasil LTDA Incorporação e Administração, que tinha como um dos sócios o Sr. Fuad Sarmanho (pai do Requerido Rachid, vide fls. 73 e 8788), o que coincide com as alegações do Requerido, interligando-o com o bem.

Como prova robusta nos autos, foi juntado o termo de audiência, em que a Autora foi ouvida como informante no de Divórcio de sua filha com o Requerido Rachid. No momento, a Requerente prestou compromisso e relatou que não tinha o bem como de sua propriedade, mas que havia feito um favor para seu genro. Outrossim, afirmou que ajudou da reforma do bem com o intuito de ter um lugar para se instalar quando de viagem no Brasil, eis que é domiciliada na Holanda. Note-se que a autora foi bastante objetiva em suas afirmações junto ao Juízo da 43ª Vara de Família, momento em que, após compromissada, esclareceu os fatos e contrastou toda a tese trazida na inicial.

Desse modo, por configurar um legítimo ato processual, a prova construída no Juízo da 49ª Vara, resta válida, nos termos do art. 372 do CPC:

"Art. 372.0 juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”"(...)

No recurso, a tese defendida para reformar a conclusão da primeira instância girou em torno da má apreciação das provas pelo magistrado e do alegado cerceamento de defesa, diante da falta de oportunidade para apresentar depoimento de testemunha.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Analisando o feito, nota-se que não houve requerimento de prova testemunhal antes de proferida a sentença. Ademais, mesmo que houvesse e fosse indeferido, não geraria cerceamento de defesa, conforme entendimento firmado pelo C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Por outro lado, o caso em questão trata de matéria cartorária, a qual, quando devidamente instruída com documentos aptos e suficientes à sua elucidação, dispensa por natureza o depoimento de testemunha.

Da mesma forma, não merece guarida a alegação da recorrente de que as provas produzidas nos autos foram mal apreciadas, uma vez que não foram trazidos elementos suficientes à modificação do julgado.

Sabe-se que, nos termos do art.
373
do
CPC
, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte ré, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo, bem como adota o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, no qual compete ao magistrado formar sua convicção livremente, conforme os elementos constantes nos autos.

Dessa maneira, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

Nesse sentido, a respeito do encargo probatório atribuído à parte apelante, assim pontua o professor Daniel Amorim Assumpção:

(...)Caso o réu alegue, por meio de defesa de mérito indireta, um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo. Por fato impeditivo entende-se aquele de conteúdo negativo, demonstrativo da ausência de algum dos requisitos genéricos de validade do ato jurídico como, por exemplo, a alegação de que o contratante era absolutamente incapaz quando celebrou o contrato. Fato modificativo é aquele que altera apenas parcialmente o fato constitutivo, podendo ser tal alteração subjetiva, ou seja, referente aos sujeitos da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na cessão de crédito) ou objetiva, ou seja, referente ao conteúdo da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na compensação parcial). Fato extintivo é o que faz cessar a relação jurídica original, como a compensação numa ação de cobrança." ("
Novo Código de Processo Civil
Comentado". Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.657).(...)

Outrossim, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, foram plenamente convincentes os
indícios de prova constantes nos autos, uma vez que a certidão de matrícula do bem imóvel em questão traz a empresa Pan- Brasil LTDA Incorporação e Administração na cadeia dominial, a qual tinha como um dos sócios o senhor Fuad Sarmanho (pai do Requerido Rachid), fato que coincide com suas alegações, na medida em que demonstra sua interligação com o bem.

Além disso, foi juntada prova produzida pela recorrente no processo de divórcio de sua filha com o requerido (processo n.0084768-37.2015.814.0301), por meio da qual relatou em audiência que não tinha o bem como de sua propriedade, mas que havia feito um favor para seu genro, ajudando-o na reforma do bem, com o intuito de ter um lugar para se instalar quando viesse de viagem ao Brasil, eis que é domiciliada na Holanda.

A jurisprudência segue mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PATROCÍNIO. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ACORDO SOBRE O DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO RÉU. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA PELA RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. NÃO INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES.
Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
do
CPC
)
. Ausente a prova da realização de acordo acerca do pagamento do débito, é devida a condenação da parte ré ao pagamento da dívida cobrada pela parte autora. Em caso de atraso no pagamento das parcelas do contrato firmado entre as partes, é devida a incidência da multa moratória contratual sobre o débito atrasado. Não havendo rescisão antecipada do contrato por inadimplemento contratual, mas sim advento do termo contratual, não é devida a incidência da multa compensatória prevista em contrato para aquela hipótese. Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, nos termos do art.
86
do
CPC
. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.236978-9/001
, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - REJEIÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PAGAMENTO DO DÉBITO - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - DESCUMPRIMENTO. (...) - Nos termos do artigo
373
do
CPC
, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Havendo comprovação da celebração do contrato, as notas fiscais dos respectivos serviços prestados e a falta de pagamento da contraprestação é devido o valor indicado nas notas fiscais. - Em se tratando de obrigação de pagar, a ausência de prova do adimplemento enseja a procedência do pedido formulado na ação de cobrança, com a determinação de pagamento do valor cobrado devidamente corrigido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0702.15.070781-9/001
, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, publicação da sumula em
06
/
08
/2019-g.n).

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024